Tribunal: TJDFT
Processo: 0701094-11.2021.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PRELIMINAR. RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL. DETERMINAÇÃO PARA O RÉU REPETIR FRASES PROFERIDAS PELO ASSALTANTE. AUSÊNCIA DE ADVERTÊNCIA PRÉVIA QUANTO AO DIREITO AO SILÊNCIO. NULIDADE DA PROVA. PREJUÍZO. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENADA. RECONHECIMENTO. ABSOLVIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA INDEPENDENTE SUFICIENTE.
I - A garantia ao silêncio é consagrada no art. 5o, LXIII, da CF, que estabelece que “o preso será informado de seus direitos, entre os quais de permanecer calado”, configurando uma das várias decorrências do postulado nemo tenetur se detegere, segundo o qual ninguém pode ser obrigado a produzir prova contra si mesmo.
II - A despeito da referência ao direito apenas em relação ao “preso”, o entendimento dominante é no sentido de que se trata de garantia conferida a toda e qualquer pessoa a quem seja imputada a prática de ilícito penal e em qualquer fase do procedimento (judicial ou extrajudicial).
III - A doutrina e a jurisprudência dominantes conferem ao privilégio contra a autoincriminação âmbito de aplicação mais extenso do que o simples direito de permanecer calado, garantindo ao indivíduo o direito de não praticar qualquer comportamento ativo que possa incriminá-lo.
IV - Se durante o reconhecimento extrajudicial, o réu não foi previamente informado do seu direito de não repetir as frases ditas para a vítima pelo assaltante, que ele se recusou a cumprir tal determinação e somente proferiu tais palavras após insistência dos policiais, conclui-se pela inobservância da garantia constitucional.
V - O prejuízo é evidente, pois ficou demonstrado que o apelante foi constrangido a produzir prova contra si, uma vez que a vítima somente teve certeza do reconhecimento após a leitura das frases pelo apelante. Nulo o reconhecimento, nulas as provas dele decorrentes, por aplicação da Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada, inclusive o reconhecimento judicial.
VI - Não se verificando a existência de provas independentes suficientes para fundamentar a condenação, impõe-se a absolvição, à luz do princípio in dubio pro reo.
VII - Recurso conhecido. Preliminar acolhida. No mérito, provida a apelação.